Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-67.2020.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002288-67.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIEL SEVERO DE SOUSA - CPF: 044.695.391-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO ALVES FURQUIM - CPF: 024.810.131-58 (ASSISTENTE), ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO - CPF: 034.619.141-69 (ASSISTENTE), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME DE CARATER PERMANENTE - APREENSÃO DE ARMAS E ENTORPECENTES -
PRECEDENTE STF (AGRV NO HC 940195/SC)
–
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS AGENTES POLICIAIS –
DOSIMETRIA
– AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTANCIAS NEGATIVADAS – SEM INTERESSE RECURSAL – TRAFICO PREVILEGIADO –INVIABILIDADE – NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DISPOSTOS NO
§4o DO ART.33 DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES DELITIVAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial. (AGRV NO HC 940195/SC)

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.

O réu não preenche um dos requisitos de admissibilidade para a concessão do benefício disposto no §4o do art.33 da lei 11.343/2006, considerando que os autos evidenciam a dedicação a atividades criminosas de uma organização criminosa ou seja, uma facção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Adriel Severo de Sousa contra sentença proferida pelo juízo da 1a vara de Campo Novo dos Parecis/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) à pena de 5(cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500(quinhentos) dias-multa em regime inicial fechado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 1(um) ano e 03(três) meses de detenção na qual foi substituída por duas penas restritivas de direito.
(ID188456364)

Em suas razões, a defesa pugna pela declaração de nulidade do flagrante, ante a busca pessoal lastreada em denúncia anônima, além de ter havido invasão domiciliar pela polícia sem autorização judicial, com o reconhecimento da ilicitude da prova e, consequentemente, absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei Antidrogas, para àquela descrita no artigo 28 da mesma Lei, redução da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado. (ID 188456379).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 206329685).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo art. 33, caput, da lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 c/c art. 69, do CP – Pena definitiva fixada de 7 (sete) anos de reclusão, em regime FECHADO, e 700 (setecentos) dias multa (crime de Tráfico de Drogas) e de 1 (um) ano de detenção, em regime ABERTO, e 20 (vinte) dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, 2a parte, CP) (crime de Posse de Arma de Fogo). Providência de ofício: readequação da pena de multa imposta ao APELANTE em relação ao delito tipificado pelo art. 12 da lei no 10.826/2003, posto que desproporcional à pena corpórea fixada. Irresignação defensiva: 1- A nulidade das provas obtidas a partir da busca domiciliar, com a consequente absolvição do APELANTE – ausência de fundadas suspeitas para a realização da diligência. Improcedência – ausência de ilegalidade na busca domiciliar – existência de fundadas razões – flagrante indício de irregularidade – declarações harmônicas dos policiais que atuaram na ocorrência – “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado no 8/TJMT) – encontro de entorpecentes, armas, munições, carregadores de pistola, objetos e dinheiro sem comprovação da origem – jurisprudência corroborativa. 2- A desclassificação do crime tipificado pelo art. 33, caput, da lei no 11.343/2006 para a conduta descrita no art. 28, do mesmo dispositivo legal, em razão da condição de usuário do APELANTE e da ausência de provas da destinação comercial do entorpecente apreendido. Impossibilidade – elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado no 7/TCCRTJMT e preceitos jurisprudenciais – “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (Enunciado no 3/TJMT) – Precedentes jurisprudenciais. 3- O afastamento da negativação das circunstâncias judiciais aplicada ao crime de Tráfico de Drogas: “conduta social”, “motivos do crime” e “consequências do crime”, com a redução da pena ao mínimo legal. Procedência parcial – neutralização das vetoriais “motivos do crime” e “consequências do crime” é medida que se impõe – fundamentação inidônea – elementos inerentes ao próprio tipo penal – manutenção da avaliação negativa da conduta social – APELANTE que confessa seu envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho; e 4- A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas (Tráfico Privilegiado), com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena. Inviabilidade – inobservância dos requisitos cumulativos do dispositivo legal – comprovado a dedicação do APELANTE a atividades criminosas e sua integração em organização criminosa – manutenção do regime fechado.
Pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com providência de ofício
.”
(ID211579163)

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DOMICILIAR ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS

Preliminarmente, o apelante busca a nulidade processual sob fundamento da ausência de fundadas suspeitas para o ingresso domiciliar dos agentes policiais em sua residência.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo e havendo nulidades a ser sanada passo a analise.

Preliminarmente, rejeito a alegação defensiva de nulidade de prova em razão de invasão de domicílio, uma vez que, conforme exaustivamente já analisado pelo e. Superior Tribunal de Justiça “é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses”.

Ainda, o STF, responsável pela uniformização da interpretação constitucional, fixou no Tema 280 de sua Repercussão Geral (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016) a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Assim, o ingresso da polícia, sem mandado judicial, será legítimo quando as circunstâncias do caso concreto indicarem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar.
Crime permanente indicando situação de flagrância apta a autorizar a pronta ação da Polícia, independentemente de mandado, sem se desprezar o fato de o réu haver franqueado o acesso dos policiais ao imóvel
. Inteligência dos artigos 5o, XI, da Constituição Federal e 150, § 3o, II, do Código Penal. Nulidade inexistente. Matéria rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelos relatos seguros e coesos de policiais militares, que apreenderam 68 tijolos de maconha na residência do réu. Condenação mantida. Pena-base acima do piso em face de circunstância desfavorável representada pela grande quantidade do entorpecente apreendido, consoante artigo 42 da Lei no. 11.343/06. Atenuante da confissão espontânea colidente com a prisão em flagrante, consoante jurisprudência da SUPREMA CORTE, lamentada a inércia da Justiça Pública a impedir a revisão do julgado nesta parte. Quadro adverso colidente com o privilégio descrito no artigo 33, § 4o, daquela mesma Lei Extravagante e com a substituição da corporal por restritivas de direitos também incabível diante do montante da reprimenda. Regime inicial fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, sem se ignorar o quadro adverso também inconciliável com retiro menos severo. Provimento tão-só ao apelo da acusação
(Apelação Criminal no // 1503215-65.2020.8.26.0047, Rel. Farto Salles, 6a Câmara de Direito Criminal, j.18/11/2021).

No presente caso, extrai-se fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado, pois os policiais responsáveis pela prisão, ao realizarem diligências para verificar uma denúncia que teria um cidadão que estaria guardando armas para uma facção criminosa e a comercialização de entorpecente, declararam que o réu foi abordado na frente da residência de Adriel e quando ele avistou a guarnição e ele dispensou alguns objetos, dentre eles drogas (cocaína). Tais circunstâncias objetivas autorizam a busca domiciliar sem mandado ante o estado flagrancial e a busca domiciliar sem mandado judicial.
(ID188456364)

Inicialmente, é imperioso ressaltar que o direito à inviolabilidade domiciliar não é absoluto, admitindo-se mitigação nos casos em que houver flagrante delito ou fundada suspeita da prática de crimes permanentes, conforme já pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso dos autos, a atuação dos policiais militares foi precedente de informações concretas obtidas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, indicando que o apelante estaria guardando em sua residência armas pertencentes à organização criminosa Comando Vermelho e praticando o crime de tráfico de drogas. A informação foi corroborada pelo comportamento do apelante, que, ao ser abordado em frente à residência, arremessou envelopes pela janela, os quais, posteriormente, foram confirmados como contendo cocaína.

A dinâmica da operação policial, conforme relatada nos autos, demonstra a existência de fundada suspeita de que a residência estava sendo utilizada para práticas criminosas de caráter permanente, como o tráfico de drogas e o armazenamento de armamento, justificando, portanto, o ingresso dos policiais no imóvel sem prévia autorização judicial.

Os agentes de segurança, ao adentrarem o local, localizaram drogas, armas, munições e dinheiro em espécie, elementos que reforçam o conteúdo da denúncia e evidenciam a prática de crimes que se protraiam no tempo, caracterizando o estado de flagrância

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. POLICIAIS QUE EM LOCAL CONHECIDO COMO ÁREA DE TRAFICÂNCIA VISUALIZARAM O PACIENTE E OUTRA PESSOA REALIZANDO ATOS DE APARENTE TRAFICÂNCIA. FUGA DO PACIENTE QUE FUGIU PARA SEU IMÓVEL E AO SER PERSEGUIDO E ABORDADO, ARREMESSOU INVÓLUCRO COM ENTORPECENTES E TENTOU SE ESCONDER NO BANHEIRO. LEGALIDADE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de E. V. F., adolescente submetido a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). A defesa alega nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, com ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões para o ingresso policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso policial na residência do adolescente sem mandado judicial, em contexto de crime permanente, é legal ante as circunstâncias fáticas de fundada suspeita; e (ii) se é possível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário ou revisão criminal, na ausência de flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial.

4. Policiais que se dirigiram à região amplamente conhecida pela prática criminosa do tráfico de drogas, com presença de organização criminosa, e avistaram o paciente e outro individuuo realizando atos de aparente traficância. Realizaram perseguição imediata ao paciente que, tentando se evadir, adentrou em apartamento, momento em que os policiais presenciaram o momento que o paciente arremessou o invólucro que trazia consigo em um quarto (utilizado por ele e continha seus pertences) e tentou se esconder no banheiro. No invólucro havia 12 porções de Maconha e 4 porções de Cocaína, todas as drogas fracionadas e embaladas individualmente para a venda.

5. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo cabível apenas para corrigir flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, a análise dos autos não evidencia constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.

6. O pleito defensivo, que demanda reexame do conjunto fático-probatório, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impossibilitando a modificação da decisão fundamentada da instância de origem, que constatou a legalidade das provas e a adequação da medida socioeducativa imposta. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

Logo, rejeito a preliminar argüida pela defesa visto que o ingresso policial no domicilio se consubstanciou de uma fundada suspeita

VOTO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006

Trata-se de apelação criminal interposta por Adriel Severo de Souza contra sentença que o condenou como incurso nas sanções doart.33 da lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03) c/c art. 69 do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...) “FATO 1. No dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 01h30min, na Avenida Mato Grosso, no 1469-NE, em Campo Novo do Parecis (MT), ADRIEL SEVERO DE SOUSA guardava drogas, destinadas á venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na referida data, os policiais militares Diego Alves Furquim, Rômulo Vaslav Ninjinsky Pinheiro Bicho e Alex Fernandes Nogueira da Costa deslocaram-se até a Avenida Mato Grosso, no 1469-NE, nesta urbe, para apurar denúncia de posse irregular de armas de fogo e de tráfico de drogas no local.

Lá chegando, os policiais militares apreenderam 14 (quatorze) porções de cocaína (droga), pesando 13 gramas, e 1 (uma) porção de maconha (droga), pesando 6,6 gramas (auto de constatação de fls. 10, auto de constatação de fls. 11 e laudo pericial de fls. 32/34-IP), em poder de Adriel Severo de Sousa.

Além das drogas, foi apreendida a quantia de R$ 1.687,00 em dinheiro (produto da venda de cocaína e maconha), 3 (três) aparelhos celulares, 1 (um) notebook e 1 (um) vídeo game.

FATO 2 No dia 10 de dezembro de 2019, ADRIEL SEVERO DE SOUSA possuía ou matinha sob a sua guarda 1 (uma) pistola, calibre .40, 2 (dois) carregadores, 11 (onze) cartuchos metálicos, calibre 40 S&W, 33 (trinta e três) cartuchos metálicos, calibre 9mm Lugger, e 9 (nove) cartuchos metálicos, calibre 22 (laudo pericial de fls. 35/42-IP), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência situada na Avenida Mato Grosso, no 1469-NE, em Campo Novo do Parecis (MT).

Apurou-se que ADRIEL SEVERO DE SOUSA estava guardando as armas de fogo e munições para outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...)
” (ID188456303 – pag. 4 e 5)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Do Mérito

O réu
ADRIEL SEVERO DE SOUSA
foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

Ao exame dos autos e considerando a inexistência de questões preliminares que já foram enfrentadas durante a instrução processual, verifico que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal. Passo, pois, ao exame das condutas delitivas.

Os autos encontram-se aptos a prolação de sentença, não havendo vícios a sanar ou irregularidades a solver, tendo sido observados todos os princípios constitucionais que estabelecem normas de garantia, como a da ampla defesa, de seu consectário, o do contraditório e o do devido processo legal.

Pois bem.

Assim, inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas, verifico que restaram presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal. Passo, pois, ao exame das condutas delitivas descritas na peça acusatória.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas)

O tipo penal previsto no art. 33, da Lei de Drogas, indica diversas condutas que podem culminar na consumação do crime de tráfico. Trata-se de crime com pluralidade de verbos de natureza comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa.

Tal delito é consumado quando o agente importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

E a pena cominada é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

a)
Da materialidade

A
materialidade do crime de tráfico
está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 38276229 - Pág. 6), boletim de ocorrência (id. 38276229 - Pág. 7/9), termo de exibição e apreensão (id. 38276229 - Pág. 10), laudo de constatação preliminar (id. 38276229 - Pág. 15/16), laudo pericial de eficiência de arma (id. 38276229 - Pág. 14), laudo pericial no 3.14.2020.63139- 01 (id. 38276229 - Pág. 38/40), laudo da arma - balística forense no 600.2.03.2019.016012- 01 (id. 38276229 - Pág. 41/48) e laudo pericial no 600.2.04.2019.016010-01 (Id. 88281561) os quais atestaram que se tratam efetivamente de
Cannabis Sativa L (maconha) e Cocaína
, totalizando aproximadamente 19,41g (dezenove virgula quarenta e uma gramas) de massa bruta.

Assim, tenho como prova a ocorrência material do crime de tráfico de drogas.

b)
Da autoria

A autoria, por sua vez, é igualmente certa, pois a despeito da negativa de autoria do réu, verifico que a situação em que se deu a apreensão das drogas, ou seja, encontradas em poder do acusado no interior da residência de sua mãe, mais precisamente no quarto do denunciado, foram encontradas drogas, arma, munições, objetos apreendidos id. 38276229 - Pág. 10, estão a indicar que a droga destinava-se ao comércio vil, em especial se observarmos a forma como estava acondicionada: dentro um saco plástico, devidamente embalada, que se apresenta próprias ao comércio vil, conforme depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Anoto, logo de início, que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, ter em depósito a substância entorpecente, também caracteriza o crime ora analisado.

Ademais, no laudo de constatação
600.2.04.2019.016010-01 (Id. 88281561) os quais atestaram que se tratam efetivamente de a quantia de 6,45g de
Cannabis Sativa L (maconha) (
6,45g)
e Cocaína
12,96g, totalizando aproximadamente 19,41g (dezenove virgula quarenta e uma gramas) de massa bruta
, na droga apreendida, além do laudo de balística forense
no 600.2.03.2019.016012- 01 (id. 38276229 - Pág. 41/48)
.

No que tange à autoria delitiva do réu, esta restou claramente comprovada nos autos, conforme se depreende dos depoimentos policiais, eis que foram uniformes e coerentes, tanto em sede judicial, quanto em sede administrativa, conforme passo a elucidar.

O Policial Militar
Alex Fernandes Nogueira da Costa
, tanto em fase inquisitorial quanto em Juízo, declarou que:

“(...)
a gente estava em operação na cidade de Campo Novo do Parecis juntamente com o pessoal do serviço da inteligência e eles passaram pra gente as informações de que teria um cidadão ai que estaria guardando armas para a facção criminosa do comando vermelho e que ainda nesta residência ele estaria realizando a venda de entorpecentes, dai juntamente com essas informações a gente deslocou até o endereço e ao chegar na residência a gente ainda chamou né, pelo nome do Adriel e foi quando ele avistou a guarnição e ele dispensou alguns objetos, foi quando a gente conseguiu fazer a abordagem do mesmo e a gente conseguiu verificar que esses objetos que ele teria dispensado era cocaína, sobre as armas ele disse que uma delas já teria sido recolhida pelo comando vermelho e nos mostrou onde estaria a outra arma, dai ele nos mostrou a arma juntamente com os carregadores com outras munições de outros dois calibres diferentes da arma que a gente encontrou, dai realizamos nova busca, encontramos alguns objetos ilícitos e efetuamos a prisão e encaminhamos o mesmo; a informação da inteligência era que seria ele, pelo nome mesmo (...)”.

A testemunha Diego Alves Furquim, também Policial Militar, declarou em juízo que:

“(...)
que nos fizemos algumas apreensões na cidade; que a inteligência foi uns dias antes para Campo Novo para coletar algumas informações e disseram que o réu estaria armazenando armas do comando vermelho, sendo que ele era quem estaria armazenando armas para o comando vermelho e nos deslocamos até a casa do cidadão ali mas antes que a gente batesse palma, ele viu a presença dos policiais e ele dispensou alguma coisa pela janela e a gente achou que fosse droga e realizamos o interior da residência, dai ele mesmo falou que ele tinha dispensado uma droga e também encontramos uma pistola, dois carregadores e várias munições, mas a informação era de que tinha duas pistolas, mas nós encontramos só uma, porém encontramos munições de duas pistolas diversas e ao indagar sobre a outra pistola ele falou que o pessoal do comando vermelho teria ido buscar naquela mesmo data, se não me engano também foi encontrado dinheiro e encaminhamos pra Delegacia (...)”

A testemunha de defesa Clarivaldo Saores Ferreira, em Juízo, relatou que:

(...) Na verdade eu não tenho conhecimento nenhum desses fatos ai, eu sempre fui vizinho dele muitos anos, dele e da mãe dele, a gente simplesmente conversava sobre o muro e de vez em quando ele ia para frente da minha casa, mas que ele tinha envolvimento com isso eu mesmo desreconheço, não tenho conhecimento disso aí não. Até porque a mãe dele tinha uma marmitaria, eu via mesmo era o pessoal que ia comprar marmita, mas assim algo que me chamasse a atenção, algo do tipo não. Eu só fiquei sabendo, eu já não morava perto da casa dele. Não tenho mais nada para dizer”
Id. 85305139 – (SIC).

O réu ADRIEL SEVERO DE SOUZA, ao ser interrogado em sede judicial confessou que estava na posse e guarda da arma e munições apreendias. Negou veementemente o crime a ele imputado de tráfico de drogas, afirmou no entanto que é somente usuário, o que relatou da seguinte forma:

(...) A arma eu estava na posse dessa arma dentro de casa mesmo, e até então fui eu que entreguei ela pra eles mesmo, porque afinal sou usuário de drogas, eles fizeram ameaças ao meus familiares. Em relação a drogas eu ganhei para guardar a arma entendeu, eu tinha recentemente carregado essas armas e coloquei elas lá dentro e ganhei as drogas junto. Nunca trafiquei drogas na frente da minha casa não, eu nunca precisei disso, eu trabalho sempre trabalhei graças a Deus, e tem mais essa era a casa da minha mãe também, não tem o porque eu estar traficando lá, eu já não concordo com esse fato, pra mim isso não vale a pena não. Principalmente na casa da minha mãe. Era para o meu uso e até então, ela não estava em vários plastiquinhos como ele falou, ela estava num tanto só, em uma sacola só. A metade do dinheiro é da minha mãe eles pegaram o dinheiro dentro do guarda roupas da minha mãe e a outra metade era o que eu recebi do meu serviço de pintor, trabalho de pintor também. Comprovação só se for na palavra do homem que eu pintei a casa dele, eu tinha recentemente começado a pintar. O Celulares são todos meus, eu só tenho a nota fiscal de dois, o outro é da minha mãe que não conseguiu pegar até hoje também. De segunda mão aqui mesmo na cidade, o notebook comprei de um amigo meu que trabalha na fazenda, mas ele deve estar trabalhando aqui na cidade agora, tem como comprovar, 350 (trezentos e cinquenta reais) nele, está muito estragado, está com vírus e está meio quebrado, quando vc levanta a tela dele, volta e meia ele desliga sozinho, o videogame é meu mesmo eu comprei lá no sério, no fliperama no bairro Boa Esperança. Tenho a nota dele, eu levei na civil, mas eles não deixaram eu pegar, disseram que já estava no fórum já, mas eu tenho a nota. Em relação as munições elas vieram tudo dentro da mesma sacola, eu ma abri a sacola, nem sabia quantas balas tinha para saber o que era, estava só a arma e as balas dentro de uma sacola. A droga eu recebi de pagamento no mesmo dia, eu estava até usando na hora em que eles entrou. De pagamento para guardar as armas(...)”
Id. 85305139 – (SIC).

De tudo o que foi apurado durante a instrução do feito, o acusado não nega que o entorpecente apreendido em sua residência estava sob sua posse, contudo, afirmou durante a instrução que seria usuário de drogas, logo, que as drogas apreendidas eram para consumo próprio.

Ainda mais, porque no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, não foi estabelecida a quantidade de droga que diferencia o usuário do traficante.

Assim, o Juiz ao valorar as provas contidas nos autos, o faz, observando o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias pessoais e sociais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, consoante reza o artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06.

Embora a quantidade de droga apreendida de 6,45g de Cannabis Sativa L (maconha) (6,45g) e Cocaína 12,96g, totalizando aproximadamente 19,41g (dezenove virgula quarenta e uma gramas) de massa bruta não seja significativa, as circunstâncias em que foram apreendidas não dão margem a interpretação que se trata para uso pessoal, pois a apreensão foi no contexto de uma denúncia de tráfico de drogas. Além disso, o réu dispensou drogas e foram apreendidos 3 (três) aparelhos celulares, 1 (um) notebook e 1 (um) vídeo game sem comprovação de origem lícita. Foi apreendido dinheiro (R$ R$ 1.687,00), cuja origem lícita também não foi comprovada (não foi apresentada CTPS, RPA ou qualquer outro documento). Além disso, foi apreendida arma de fogo com elevador poder de impacto (pistola calibre .40) e munições pertencentes a terceira pessoa, conforme confessado pelo réu.

Em suma, sob o crivo do contraditório judicial, as provas produzidas nos autos apontam para a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado
ADRIEL SEVERO DE SOUZA
, de modo que a condenação é imperiosa na esteira do seguinte julgado, verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para o delito de uso (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente [fracionado em porções], e dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido –, revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça. (N.U 1014383-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) – grifei.

Enfatize-se, por oportuno, que não existe qualquer elemento probatório coligido nos autos que aponte para a hipótese de o acusado possuir relação de inimizade com os policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante ou de ter passado por situação com estes que pudesse corroborar a quebra da credibilidade de seus depoimentos.

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Assim, não há que se falar em absolvição do delito em comento, haja vista o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas

De igual forma, a defesa não logrou êxito em ilidir os fatos narrados na denúncia, de modo que não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso.

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que o acusado
ADRIEL SEVERO DE SOUZA
praticou a conduta descrita na denúncia, subsumida no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pois tinha em depósito drogas do tipo “cocaína e maconha” de acordo com as circunstâncias fáticas descritas na exordial, apuradas ao longo da instrução processual.

Da posse irregular da arma e das munições (art. 12 da Lei 10.826/2006):

O delito de posse irregular de munição, também capitulado na peça acusatória, encontra-se previsto no art. 12, da Lei 10.826/2003, cuja redação é a seguinte:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

A materialidade delitiva da posse irregular de munição também restou indubitavelmente demonstrada conforme se vê do termo de exibição e apreensão, laudo pericial de

eficiência de arma (id. 38276229 - Pág. 14), laudo pericial no 3.14.2020.63139- 01 (id. 38276229 - Pág. 38/40), laudo da arma - balística forense no 600.2.03.2019.016012- 01 (id. 38276229 - Pág. 41/48)

Superada assim também a materialidade delitiva em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo e munições, passemos à análise da autoria.

Sobre a autoria do delito em questão também não paira qualquer dúvida, eis que tanto os agentes de polícia que procederam com a busca, acompanhados da genitora e do irmão do acusado que confirmaram terem sido encontradas as armas e as munições em sua residência.

O réu ADRIEL SEVERO DE SOUZA afirmou que as mantinha em seu poder. Que a arma eu estava na posse dessa arma dentro de casa mesmo. Confessou que estava na posse e guarda da arma e munições apreendias. (Id. 85305139).

Desta forma, não se pode excluir a responsabilidade penal do acusado quanto ao fato descrito na denúncia de que manteve sob a sua guarda as armas e as munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, fato que se subsume na norma do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Em função desses elementos resta inafastável a prova da ocorrência da posse irregular de munição de uso permitido, inexistindo qualquer dúvida a seu respeito que impeça a prolação de édito condenatório por tal conduta.

Outrossim, não há o que se falar em absolvição sob o argumento de ausência de potencialidade lesiva por se tratar de arma de fogo e munições, pois o tipo penal é claro ao incriminar a posse irregular de arma de fogo e munições munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), o que manifesta o desejo do legislador em punir tal conduta, sobretudo porque constitui crime de perigo abstrato.

Nesse sentido, é a jurisprudência do E. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 12 E 16, DA LEI 10.826/2003 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFESA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – (MÉRITO) - PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 16 – MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A CONDUTA - INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS E TESTEMUNHAS/INFORMANTES – RECURSO DESPROVIDO. Os crimes de posse ilegal de arma de fogo e munição são crimes de perigo abstrato, não necessitando, pois, da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário, ou seja, prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, bastando que o indivíduo tenha a posse , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para que haja a incidência da norma incriminadora, não sendo questionável a intenção do agente. (N.U 0004591-96.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) – grifei.

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que o acusado
ADRIEL SEVERO DE SOUZA
praticou a conduta descrita na denúncia, subsumida no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na denúncia para
CONDENAR
o réu
ADRIEL SEVERO DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 c/c artigo 69, do Código Penal.
(ID188456364)

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão a defesa visto que a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID188456303 – pag.6), boletim de ocorrência (ID188456303 – pag.7), termo de apreensão (ID188456303 – pag.10), laudo pericial de entorpecentes (ID188456303 – pag.38) e os depoimentos tanto na fase extrajudicial quanto em solo judicial.

No que tange a autoria, restou devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa dos agentes policiais que realizaram a diligência.

O Policial Militar Alex Fernandes Nogueira da Costa declarou, ao ser ouvido em juízo, que a equipe estava em operação na cidade de Campo Novo do Parecis, acompanhada pelo serviço de inteligência, que havia informado que o réu, Adriel Severo de Sousa, estaria guardando armas para a facção criminosa Comando Vermelho e vendendo drogas em sua residência. Ao chegar ao local e chamar pelo nome do réu, os policiais o viram dispensar objetos pela janela e após a abordagem, verificaram que se tratava de cocaína. O réu admitiu a posse de uma arma de fogo, indicando o local onde estava escondida, além de informar que outra arma havia sido retirada pela facção no mesmo dia. Durante as buscas, foram encontrados a arma, carregadores, munições de calibres diferentes, drogas e dinheiro, o que resultou na prisão do réu e sua condução à Delegacia.

O policial Diego Alves Furquim corroborou essas informações, afirmando que a inteligência já havia coletado dados apontando Adriel como responsável por armazenar armas para o Comando Vermelho e ao chegarem à residência, antes de baterem à porta, o réu jogou objetos pela janela, posteriormente confirmados como drogas. Dentro do imóvel, os policiais localizaram uma pistola, dois carregadores, munições de diferentes calibres, além de dinheiro, e foram informados de que outra arma já havia sido retirada pela facção naquele dia.

O réu, por sua vez, ao ser inquirido em solo judicial, confessou que estava na posse e guarda das armas apreendidas mas nega a pratica do delito de tráfico de drogas a ele imputado, onde afirmou ser apenas usuário de drogas, restando sua versão isolada dos autos

Ainda que o apelante tenha alegado, durante seu interrogatório, que seria usuário de drogas.
Vale ressaltar que o interrogatório da acusada, embora previsto no Título VII – “Das Provas” – do Código de Processo Penal, possui natureza predominante de meio de defesa e não pode ser considerado isoladamente para o convencimento do juiz. No caso dos autos, essa autodefesa não se sustenta diante das demais provas produzidas, que indicam, de forma clara e precisa, a prática da mercancia de entorpecentes pelo réu, afastando a hipótese de consumo próprio.

Assim, o argumento de que o apelante seria apenas usuário de drogas não encontra respaldo nos autos. O fato de ele supostamente ser dependente químico não afasta a tipicidade e antijuridicidade do crime de tráfico, uma vez que a legislação vigente presume o perigo abstrato na conduta de comercialização de entorpecentes, que dispensam a comprovação da venda para a caracterização do tráfico.

Nesse sentido, o E.TJ-SC nos ensina:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 , CAPUT, DA LEI N. 11.343 /2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046 , rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Cabe destacar ainda que os depoimentos de policiais gozam de fé pública, não só complementam, como também fortalecem o acervo probatório constante nos autos. O entendimento jurisprudencial valoriza a palavra de agentes policiais, especialmente quando seus relatos são consistentes entre si e amparados por outros elementos de prova. Nesse caso, as declarações dos policiais não apresentaram contradições e se alinharam com as evidências materiais, como a apreensão da grande quantidade de entorpecentes afastando a versão defensiva de consumo pessoal.

Consoante ao que o entendimento jurisprudencial do STJ nos diz:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" ( AgRg no AREsp 1997048/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343 /2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

Portanto, os testemunhos das autoridades policiais são dotados

de coerência e credibilidade, formando um quadro robusto e coeso de provas que não deixa dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas pelo réu.

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DOSIMETRIA

A defesa busca tanto afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, bem como, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria:

DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Passo a dosimetria da pena.

Observando os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados, todos os critérios estabelecidos no artigo 59 e 68 do Código Penal, e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também, o artigo 42 da Lei 11.343/06, aplicando de forma justa e fundamentada a pena, com a observância das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes), e, as causas de diminuição ou aumento de pena.

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

PRIMEIRA FASE

1. A culpabilidade do acusado é normal a espécie.

2. Ações penais e inquéritos policiais em trâmite não podem ser considerados maus antecedentes (Súmula 444 do STJ).

3. Quanto à conduta social do réu, há concretos indícios de que este faça parte de facção criminosa, que tem como objetivo o tráfico de drogas, sendo ponto a seu desfavor.

4. No que diz respeito à personalidade do acusado, ao analisar os autos, entendo que não há elementos capazes de taxar a conduta social anterior aos fatos, por parte do condenado, como inadequada.

5. O motivo do crime foi à propagação do uso de entorpecente na sociedade com o fim de obter lucro, não favorecendo o acusado.

6. As circunstâncias são normais ao tipo penal.

7. As consequências do crime são graves, uma vez que com a prática contribui para a proliferação da substância entorpecente entre os usuários, com prejuízo à saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente leve também ao aumento da prática de outros crimes.

8. O comportamento da vítima resta prejudicado, uma vez que o sujeito passivo é o Estado.

Dessa forma, notando-se a preponderância de circunstâncias negativas em desfavor do réu, demonstra-se a necessidade de repressão, motivo pelo qual fixo a sua pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei no 11.343, de 23.08.06, considerando que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis ao réu, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

TERCEIRA FASE

Em que pese o réu ser primário, reputo que o réu não faz jus ao benefício de atenuação de pena, contido no art. 33, §4o, da Lei especializada n. 11.343/06. Isso porque, ao que tudo indica, me parece que é integrante de organização criminosa pois era o responsável por guardar arma de fogo e munições de elevado poder de impacto, bem como estava traficando drogas por ocasião da abordagem. Ou seja, não se trata de uma pessoa que age sozinha.

Não há outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

DA PENA DE MULTA

No caso em questão, temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. Esta, conforme dispõe o art. 33, da Lei no 11.343/06, deve ser fixada entre o mínimo de 500 e o máximo de 1.500 dias-multa.

Seguindo o critério bifásico, considerando as circunstâncias judiciais já a 500
(quinhentos)
dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos (art. 43 da LD).

DA PENA DEFINITIVA DO DELITO DE TRÁFICO

Desta feita, com relação ao delito de tráfico de drogas, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de
ADRIEL SEVERO DE SOUZA

no patamar 05 (cinco) anos de reclusão, e ainda em 500 (quinhentos) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

De início, consigno que muito embora o crime praticado pelo acusado esteja elencado no art. 2o, caput, da Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), a qual prevê o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento da sanção imposta (art. 2o, § 1o), é certo que referida imposição já não se aplica atualmente, tendo em vista a deliberação proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 111.840, Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli, sessão de 27 de junho de 2012, a qual reconheceu a
inconstitucionalidade
do mencionado § 1o, do art. 2o, da Lei dos Crimes Hediondos.

Inobstante a isso, fixo ao réu
ADRIEL SEVERO DE SOUZA
regime de cumprimento da pena mais gravoso ao compatível à sanção aplicada, qual seja, o
regime inicial fechado
, mormente em razão da gravidade em concreto do delito e das circunstâncias em que o delito foi praticado. Em que pese a pouca quantidade de droga apreendida, o réu confessou que guardava arma de fogo de elevado poder de impacto (pistola .40) e munições para terceiro, o que demonstra integrar organização criminosa.

Nesse prisma, veja-se o seguinte aresto do e. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO EM RAZÃO DA QUALIDADE E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado. Precedentes. 2.
É possível o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, desde que com base em elementos concretos contidos nos autos.
Na espécie,
o regime inicial fechado foi mantido levando-se em consideração a qualidade e a quantidade de droga apreendida, a saber, 510g de crack.
Ilegalidade inexistente. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 257327 ES 2012/0220267-0 – Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJE 21.06.2013
)

Na mesma toada, a e. Corte de Justiça Matogrossense:

“(...)
PRETENSÃO DEFENSIVA DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM O REGIME INICIAL FECHADO – APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...)
É possível a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
da acusada,
diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade da droga - mais de 3 Kg de cocaína
-, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP”. (Ap, 62291/2013, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/06/2014, Data da publicação no
DJE 16/06/2014
.)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
(ID188456364)

No que tange ao pedido de afastamento das circunstâncias judiciais negativas, importante esclarecer que, embora o Magistrado sentenciante tenha argumentado quanto a negativação das circunstâncias conduta social, motivos e conseqüências do crime, tais circunstancia não foram aplicadas de forma negativa ao réu, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal. logo, não há interesse recursal neste ponto.

Na segunda fase dosimétrica, reconheço a confissão parcial do réu,

mas sem realizar qualquer alteração na dosimetria, em razão do óbice contido na Súmula 231, do STJ.

Quanto ao pedido da aplicação do benefício de atenuação de pena, contido no art. 33, §4o, da Lei especializada n. 11.343/06,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)” (Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel. In Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Pois bem.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, um tratamento diferenciado do traficante habitual.

Analisando os autos,

vejo

assistir razão ao Juiz Sentenciante

em

deixar de aplicar o privilegio
,
por entender que o acusado integrava organização criminosa em razão de guardar armas de fogo e munições de elevado impacto, bem como estava traficando drogas por ocasião da abordagem, ou seja, não se trata de uma pessoa que age sozinha.

Logo, o reconhecimento do trafico privilegiado é inviável ao réu, visto que se dedica ao mundo do crime e integra facção criminosa, sendo a manutenção do edito condenatório de Primeira Instância, medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Adriel Severo de Souza, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025